Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma integral da sentença, a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.
2. A cobrança indevida de valores na fatura do cartão de crédito gera o dever de indenizar, bem ainda, a devolução dos valores em dobro (CDC artigo 42, parágrafo único).
3. O valor estabelecido do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser prestigiado o entendimento do Douto Juiz a quo, que bem sopesou as particularidades do caso concreto.
4. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012960-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSALVO HURTADO - CPF: 909.050.161-49 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022